Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729020-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SANTOS VIANA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de litispendência suscitada nas contrarrazões de ID 29585521. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator